Tribunal: TJSP
Processo: 9000027-98.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000027-98.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PERICLES
PIMENTE JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000027-98.2019.8.26.0344 -Voto no 18849
2
Agravo de Execução Penal no 9000027-98.2019.8.26.0344
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Pericles Pimente Junior
Comarca: Marília
Voto no 18849
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO DE NÃO
PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS
PARA CONCESSÃO DA BENESSE POR AUSÊNCIA
DO REQUISITO SUBJETIVO – ABANDONO RECENTE
DIANTE
DO
NÃO
RETORNO
DE
SAÍDA
TEMPORÁRIA – PERDA DE OBJETO - RECURSO
PREJUDICADO.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público contra a decisão de fls. 95 e verso, mantida às fls.
114, proferida pela MMa. Juíza de Direito Dra. Renata Biagioni Belam
que deferiu o pedido de progressão de regime formulado por Pericles
Pimente Junior.
O agravante requer, em suma, a cassação da benesse
concedida, alegando que o sentenciado não preenche o requisito
subjetivo, considerando a reiteração em crimes graves, a demonstrar ser
pessoa violenta. Subsidiariamente requer a realização de avaliação
psiquiátrica (fls. 98/104).
Contrariado o recurso (fls. 111/113), manifestou-se a
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 118/120), vindo
os autos conclusos a esta Relatora em 13 de novembro de 2019.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000027-98.2019.8.26.0344 -Voto no 18849
3
O recurso está prejudicado.
Pericles cumpre pena total de 07 (sete) anos, 05 (cinco)
meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, pela
prática dos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal grave e ameaça,
com o término de cumprimento da pena previsto para 12/12/2020,
conforme Boletim Informativo de fls. 78/79 verso.
O agravante pleiteou progressão de regime, que foi
concedida pelo Juízo a quo, sob o fundamento de estarem preenchidos
os requisitos objetivo e subjetivo, considerando-se o bom comportamento carcerário e o parecer favorável do exame
criminológico (fls. 95 e verso).
Contudo, como se vê na consulta ao Sistema das Varas
de Execuções Criminais do Estado de São Paulo
SIVEC, na
oportunidade em que foi agraciado com a saída temporária em
18/10/2019 não retornou, abandonando o cumprimento da pena, sem
notícia de que tenha sido recapturado, motivo pelo qual, além de assistir
razão ao Ministério Público quanto à ausência de requisito subjetivo, o
sentenciado agora também necessitará preencher novo lapso temporal
para a concessão de novas benesses.
Portanto, está prejudicada a apreciação do pedido, em
decorrência da perda do seu objeto.
Nesse sentido:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão ao regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000027-98.2019.8.26.0344 -Voto no 18849
4
semiaberto Inconformismo ministerial Agravado beneficiado
com saída temporária e que não retornou ao estabelecimento
prisional Prisão em flagrante durante o período de evasão
Substancial alteração fática da execução e interrupção física
Perda do objeto do reclamo. Recurso prejudicado.” (TJ-SP - 4a
Câmara de Direito Criminal HC no 7000724-31.2018.8.26.0590
Rel.: Camilo Léllis Julg.: 09/04/2019).
Posto isso, JULGA-SE PREJUDICADO o recurso,
pela perda do seu objeto.

IVANA DAVID
Relatora